Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000616-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO) POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE NAS RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que confere efeito ativo ou suspensivo ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), nos moldes do art. 995 do CPC.

2. Com essa premissa, deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capazes de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, por considerar ausentes os requisitos legais necessários, indeferiu o pedido de agregação de efeito ativo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

FRIGORÍFICO RS LTDA. – EPP

interpôs

recurso de agravo interno contra a decisão, desta relatora, que indeferiu seu pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento por ele aviado.

Nas razões, o agravante sustenta que
“interpôs agravo de instrumento com vistas à obtenção de uma decisão provisória que afaste os efeitos concretos do DECRETO ESTADUAL N.o 273/2019, no ponto em que exige a desistência da ação judicial na qual é discutida a legalidade da contrapartida ao FEEF como condição para a continuidade da fruição do incentivo fiscal veiculado pela Lei Complementar n.o 631/19”.

Aduz que
“do ponto de vista jurídico a fundamentação do pedido é extremamente simples, além de estar em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial dessa Colenda Corte de Justiça, que tem proclamado de forma reiterada a ilegalidade do malsinado decreto, como bem retratam as ementas dos acórdãos transcritas na petição recursal”
, contudo,
“o pedido de antecipação da tutela foi indeferida diante da conclusão (precipitada) de que não constaria da Informação n.o 503/2022 a prova de que o cancelamento do incentivo fiscal se deve mesmo ao Decreto n.o 273/2019”.

Com essas considerações, requer
“o PROVIMENTO do recurso, com a consequente concessão do pedido de antecipação da tutela recursal para manter a agravante vinculada ao incentivo fiscal que lhe foi concedida em 2020, até que seja julgado o mérito do recurso de agravo de instrumento, pretensão que não representa qualquer risco ao Erário, não havendo risco de irreversibilidade da medida, como exposto na inicial”.

No id. 163186691, o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao agravo interno pugnado pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
“a decisão agravada por si só fundamenta o desprovimento do presente agravo, pois combateu pormenorizadamente os pontos aqui suscitados, vez que da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, momento em que se pleiteia pelo total desprovimento do presente Agravo Interno e mantendo-se inalterada a decisão recorrida”.

Não sendo o caso de reconsideração da decisão agravada, coloco o recurso em mesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento outrora interposto pela recorrente.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela relatora em substituição legal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no sentido de manter hígida, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, a decisão que, na ação de base, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para assegurar o direito da agravante de permanecer vinculada ao incentivo fiscal disposto na LC no 631/2019, independentemente da desistência da ação judicial na qual está sendo discutida a legalidade da contrapartida destinada ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), condição que está prevista no Decreto Estadual no 273/2019.

Sabidamente, a decisão que confere efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.
Grifei.

No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente analisados pela relatora em substituição legal, cuja fundamentação adoto como razões de decidir neste agravamental,
verbis
:

“(...) Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.

No caso, conquanto a agravante alegue que teve seu benefício fiscal cancelado em razão da condição imposta pelo artigo 2o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 273/2019, qual seja, que desista da ação na qual se discute a legalidade da contrapartida ao FEEF, não consta da Informação no 503/2022 a referida exigência. Por outro lado, consta do referido documento apenas a determinação de que o contribuinte, ora agravante, observe a legislação vigente e os termos da Lei Complementar no 631/2019, inclusive do Decreto Estadual no 273/2019.

Assim, como consignado na decisão agravada, não se constata a priori “de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido” a justificar a antecipação dos efeitos da tutela”.
(Id 156304162)

Em acréscimo, tenho que não merece guarida a alegação da recorrente de que a decisão ora agravada não analisa a prova produzida pela parte, cuja leitura é reinvindicada em caráter de extrema urgência, pondo fim a essa situação de insegurança jurídica que coloca em risco a atividade comercial e a geração de empregos na cidade de Juína.

Isto porque, o
decisum
, ora impugnado, analisou, devidamente, se era o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, tendo consignado que
“conquanto a agravante alegue que teve seu benefício fiscal cancelado em razão da condição imposta pelo artigo 2o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 273/2019, qual seja, que desista da ação na qual se discute a legalidade da contrapartida ao FEEF, não consta da Informação no 503/2022 a referida exigência. Por outro lado, consta do referido documento apenas a determinação de que o contribuinte, ora agravante, observe a legislação vigente e os termos da Lei Complementar no 631/2019, inclusive do Decreto Estadual no 273/2019”.

Além de que,
“como consignado na decisão agravada, não se constata a priori “de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido” a justificar a antecipação dos efeitos da tutela. Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal”.

Por outro lado, não é possível, em sede liminar, esgotar totalmente a matéria objeto do agravo de instrumento – sendo esse, na verdade, o intento da recorrente –, sobretudo porque a matéria nele veiculada é complexa, dependendo, consequentemente, de exame mais detalhado dos fatos e diplomas legais pertinentes, tarefa insuscetível de ser feita em sede prelibatória.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo FRIGORÍFICO RS LTDA., mantendo alterada, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023